Tribunal: TJSP
Processo: 1189400-70.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO – Cláusula de eleição de foro válida. Relação jurídica de natureza empresarial. Inexistência de demonstração de hipossuficiência apta a afastar a autonomia privada das partes. Inteligência do art. 63 do CPC e Súmula 335 do STF; Indeferimento de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO – Cláusula de eleição de foro válida. Relação jurídica de natureza empresarial. Inexistência de demonstração de hipossuficiência apta a afastar a autonomia privada das partes. Inteligência do art. 63 do CPC e Súmula 335 do STF; Indeferimento de prova pericial corretamente determinado. Alegações genéricas desacompanhadas de demonstração concreta de excesso de execução ou de memória discriminada de cálculo. Julgamento antecipado adequadamente realizado. Preliminares rejeitadas.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO - BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Inaplicabilidade do CDC. Contrato firmado para incremento da atividade empresarial. Ausência de demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica apta a justificar a incidência excepcional da teoria finalista mitigada; Cédula de crédito bancário que constitui título executivo extrajudicial. Liquidez, certeza e exigibilidade presentes. Suficiência da planilha evolutiva do débito apresentada com a inicial executiva. Inteligência da Lei no 10.931/2004 e Súmula 14 do TJSP. Legalidade da utilização do CDI como índice contratual de atualização/remuneração, desde que expressamente pactuado. Relativamente o seguro prestamista, verifica-se ausência de demonstração de abusividade concreta ou de imposição compulsória apta a caracterizar venda casada. Sentença mantida. Recurso desprovido.